Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0725155-60.2021.8.07.0000 EMBARGADO: KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA SA em face do Acórdão no 1394811 (id 32906368), prolatado por esta colenda 7a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0725155-60.2021.8.07.0000, cuja ementa assim se apresenta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Verificando-se que o desconto efetuado – excepcionalmente – na conta corrente da autora ultrapassou o limite de 30% (trinta por cento) estabelecido para o empréstimo consignado firmado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão para, confirmando a antecipação de tutela já deferida, determinar a limitação dos descontos realizados pelo agravado na conta corrente da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito da ação principal, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nas razões recursais (id 33670419), o embargante comunica a decisão vinculante exarada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade da limitação do percentual de 30% (trinta por cento) prevista na Lei no 10.820/2003 para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados para desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, na qual fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Em face do precedente requer a reforma do julgado para determinar a improcedência dos pedidos formulado no agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar julgado proferido pelo colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tenho que a decisão prolatada não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, de modo que passo a prestar os esclarecimentos pertinentes. Por ocasião do julgamento agravo de instrumento, a egrégia 7a Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso para, excepcionalmente, limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados na conta corrente da agravante, até a superveniência do julgamento definitivo da ação principal. Para melhor esclarecer o tema, transcrevo parte do voto condutor: (...). Assim, verificando-se que o desconto efetuado – excepcionalmente – na conta corrente da autora ultrapassou o limite de 30% (trinta por cento) estabelecido para o empréstimo consignado firmado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão para confirmar a concessão da medida liminar já deferida. (...). Desse modo, confirmo a decisão liminar para, considerando a possibilidade de dano irreparável à agravante, consistente no risco à manutenção de seu próprio sustento, notadamente em virtude da declaração de hipossuficiência de renda, tendo sido a ela deferida a gratuidade de justiça, impor a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito da ação principal, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, compulsando os autos, verifico que, depois de proferido Acórdão pelo Colegiado da 7a Turma Cível, o douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, prolatou sentença na qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, IV, do CPC, conforme id 121404161 dos autos originais. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, REVOGO a liminar anteriormente concedida e, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator